Tribunal: TJES
Processo: 5001486-95.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001486-95.2023.8.08.0044

APELANTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

APELADO: DAVINO JOSÉ CASOTTO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DESNECESSIDADE DE SORTEIO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado c/c Compensação por Danos Morais, ajuizada por DAVINO JOSÉ CASOTTO. A decisão determinou a restituição imediata do valor de R$64.303,55, correspondente às parcelas pagas pela consorciada falecida, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos ao consórcio, em caso de falecimento do consorciado, deve ocorrer apenas após o sorteio ou encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/08; (ii) verificar se a recusa da administradora em efetuar a devolução imediata dos valores é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do consorciado não se equipara à desistência voluntária ou à exclusão por inadimplência, razão pela qual não se justifica a aplicação das regras gerais de devolução apenas ao final do grupo ou mediante sorteio.

4. A Lei nº 11.795/08 não prevê expressamente a hipótese de falecimento do consorciado, de modo que a interpretação deve considerar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, evitando onerar indevidamente os herdeiros.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, nos casos de falecimento, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, independentemente da contemplação da cota ou do encerramento do grupo consorcial.

6. A recusa da administradora em devolver os valores após a contemplação da cota configura resistência indevida ao direito do herdeiro e não encontra amparo na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento do consorciado não configura desistência voluntária nem exclusão por inadimplência, devendo os valores pagos serem restituídos imediatamente aos herdeiros.

2. A restituição dos valores não depende de sorteio ou do encerramento do grupo consorcial.

3. A recusa da administradora em devolver os valores pagos, especialmente após a contemplação da cota, caracteriza resistência indevida ao direito do herdeiro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/08.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 51152422520218210001, Rel. Des(a). Mara Lúcia Coccaro Martins, j. 17.04.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 00194075620198190087, Rel. Des(a). Eduardo Antonio Klausner, j. 23.11.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 50000462520198210147, Rel. Des(a). João Moreno Pomar, j. 17.02.2022; TJ-AP, Recurso Inominado nº 00227437920198030001, Rel. Des(a). Reginaldo Gomes de Andrade, j. 20.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-95.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO: DAVINO JOSE CASOTTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DESNECESSIDADE DE SORTEIO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado c/c Compensação por Danos Morais, ajuizada por DAVINO JOSÉ CASOTTO. A decisão determinou a restituição imediata do valor de R$64.303,55, correspondente às parcelas pagas pela consorciada falecida, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos ao consórcio, em caso de falecimento do consorciado, deve ocorrer apenas após o sorteio ou encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/08; (ii) verificar se a recusa da administradora em efetuar a devolução imediata dos valores é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do consorciado não se equipara à desistência voluntária ou à exclusão por inadimplência, razão pela qual não se justifica a aplicação das regras gerais de devolução apenas ao final do grupo ou mediante sorteio.

4. A Lei nº 11.795/08 não prevê expressamente a hipótese de falecimento do consorciado, de modo que a interpretação deve considerar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, evitando onerar indevidamente os herdeiros.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, nos casos de falecimento, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, independentemente da contemplação da cota ou do encerramento do grupo consorcial.

6. A recusa da administradora em devolver os valores após a contemplação da cota configura resistência indevida ao direito do herdeiro e não encontra amparo na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento do consorciado não configura desistência voluntária nem exclusão por inadimplência, devendo os valores pagos serem restituídos imediatamente aos herdeiros.

2. A restituição dos valores não depende de sorteio ou do encerramento do grupo consorcial.

3. A recusa da administradora em devolver os valores pagos, especialmente após a contemplação da cota, caracteriza resistência indevida ao direito do herdeiro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/08.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 51152422520218210001, Rel. Des(a). Mara Lúcia Coccaro Martins, j. 17.04.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 00194075620198190087, Rel. Des(a). Eduardo Antonio Klausner, j. 23.11.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 50000462520198210147, Rel. Des(a). João Moreno Pomar, j. 17.02.2022; TJ-AP, Recurso Inominado nº 00227437920198030001, Rel. Des(a). Reginaldo Gomes de Andrade, j. 20.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Santa Teresa/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado c/c Compensação por Danos Morais ajuizada por
DAVINO JOSÉ CASOTTO
em face da apelante, julgou parcialmente procedente a ação, determinando a devolução imediata do valor de R$ 64.303,55 (sessenta e quatro mil e trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente às parcelas pagas pela falecida consorciada, sem dedução de qualquer taxa de seguro, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID 11387394), a recorrente sustenta, em síntese, que a restituição dos valores pagos ao consórcio deve obedecer ao disposto na Lei nº 11.795/08, que prevê o reembolso apenas mediante sorteio ou após o encerramento do grupo. Assim, requer a reforma da sentença para que o pagamento ao apelado ocorra apenas no prazo regulamentar do grupo consorcial.

Contrarrazões apresentadas no ID 11387396, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Santa Teresa/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado c/c Compensação por Danos Morais ajuizada por
DAVINO JOSÉ CASOTTO
em face da apelante, julgou parcialmente procedente a ação, determinando a devolução imediata do valor de R$ 64.303,55 (sessenta e quatro mil e trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente às parcelas pagas pela falecida consorciada, sem dedução de qualquer taxa de seguro, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID 11387394), a recorrente sustenta, em síntese, que a restituição dos valores pagos ao consórcio deve obedecer ao disposto na Lei nº 11.795/08, que prevê o reembolso apenas mediante sorteio ou após o encerramento do grupo. Assim, requer a reforma da sentença para que o pagamento ao apelado ocorra apenas no prazo regulamentar do grupo consorcial.

Contrarrazões apresentadas no ID 11387396, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado c/c Compensação por Danos Morais

ajuizada por
DAVINO JOSÉ CASOTTO
em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
.

Aduz a parte autora, em síntese, ser o genitor e único herdeiro da Sra. Andressa Casotto, falecida na condição de divorciada e sem deixar filhos, na data de 06 de setembro de 2021, em razão de um acidente de trânsito, conforme certidão de óbito anexada sob o ID nº 34478125 (da origem).

Enquanto em vida, a Sra. Andressa aderiu à Proposta de Participação em Grupo de Consórcio administrado por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, proposta nº 000005691762, grupo 001013, cota 454, com valor do crédito atualizado em 03 de fevereiro de 2022 no valor de R$ 134.487,47 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Tratava-se de consórcio imobiliário, sendo as prestações debitadas em conta corrente de titularidade da filha do autor, que até o momento de seu falecimento havia pagado o valor total de R$ 64.303,55 (sessenta e quatro mil e trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), referentes à 32 (trinta e duas) parcelas, conforme extrato apresentado sob o ID nº 34478128 (da origem).

Após o falecimento de sua filha, o autor entrou em contato com a empresa requerida buscando o possível levantamento dos valores já quitados, porém, foi informado de que os valores somente seriam levantados quando fosse sorteado ou após o encerramento do grupo. Posto isto, alega que em 18 de setembro de 2023, recebeu um e-mail com a confirmação de que a cota havia sido contemplada na última assembleia. Mesmo assim, após diversas tentativas de contato, não conseguiu efetuar o levantamento de valores.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença vergastada (ID 11387392), na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, determinando a devolução imediata do valor de R$ 64.303,55 (sessenta e quatro mil e trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente às parcelas pagas pela falecida consorciada,

Pois bem.

De acordo com a Lei 11.795/08 -
Lei do Consórcio
-, consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

É cediço que o contrato de consórcio é instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado formaliza o seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas as condições da operação.

Em certas hipóteses, há a previsão adicional de contratação de seguro com cobertura para o evento morte, denominado seguro prestamista, como garantia à própria família do consorciado segurado.

In casu
, como bem pontuou o magistrado sentenciante:

“A proposta de participação em grupo de consórcio por adesão, juntada sob o ID nº 50910703, demonstra que a consorciada Andressa Casotto
não aceitou a contratação do seguro de vida prestamista
. Assim, o direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial, não é o caso dos autos.

Como o caso dos autos, o seguro inclui apenas a cobertura de algumas prestações, o que em geral é o caso do seguro prestamista, então para ter direito ao bem, os herdeiros deveriam arcar com o pagamento das prestações restantes. Assim, com o falecimento da consorciada, esta deixou de arcar com as parcelas de nº 33 em diante, de modo que em 11/07/2022, foi excluída do grupo.

Entretanto,
o caso dos autos não há o que se falar em desistência da consorciada, uma vez que as parcelas remanescentes
não foram pagas em razão de seu falecimento
.”

Nesse contexto, destaca-se que
não houve desistência voluntária do consórcio por parte da consorciada,
mas sim sua exclusão decorrente de seu falecimento
. A apelada era titular de uma cota de consórcio imobiliário e vinha regularmente adimplindo as parcelas até a data de seu óbito, em 06 de setembro de 2021.

Após o falecimento, o autor, único herdeiro da falecida consorciada, solicitou à administradora a restituição dos valores pagos. No entanto, a requerida informou que os valores só seriam devolvidos caso a cota fosse contemplada por sorteio ou ao final do grupo.
Ocorre que a cota já foi contemplada em assembleia realizada em 18 de setembro de 2023
, circunstância que torna injustificada qualquer postergação da restituição.

Além disso, a Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio,
não traz previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado
. A regra geral estabelecida pela norma refere-se a desistentes e excluídos por inadimplemento, mas
não pode ser aplicada indistintamente a casos de falecimento
, sob pena de se impor um ônus excessivo aos herdeiros, que não deram causa à rescisão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria
tem firmado entendimento no sentido de que, nos casos de falecimento do consorciado, é devida a restituição imediata das parcelas pagas, independentemente de sorteio ou encerramento do grupo
. Tal entendimento decorre da necessidade de preservar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, evitando que a administradora se beneficie de valores pagos sem a correspondente prestação do serviço ao falecido consorciado ou a seus sucessores.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO
. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA . 2.
FALECIMENTO DO CONSORCIADO. HIPÓTESE NÃO DISCIPLINADA PELA LEI DOS CONSÓRCIOS E REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO DAS COTAS OU O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
. 3. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE, UMA VEZ QUE O ENCERRAMENTO DO CONTRATO ESTÁ AMPARADO EXCLUSIVAMENTE NO FALECIMENTO DO CONSORCIADO, AO QUE SE ALIA A FALTA DE PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO AO GRUPO. 4 . ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO IGP-M. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. 5 . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CASO EM QUE HÁ PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL, O QUAL NÃO É IRRISÓRIO. CABIMENTO DO PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO .PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 51152422520218210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mara Lúcia Coccaro Martins, Julgado em: 17-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 51152422520218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Data de Julgamento: 17/04/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO DE BEM DURÁVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO . AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE CULPA. FORTUITO
. RETENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE. PRÁTICA ABUSIVA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. CABIMENTO .
DANOS MORAIS À VIÚVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO .

(TJ-RJ - APL: 00194075620198190087 202200124746, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 23/11/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. -
CONSÓRCIO . FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. O FALECIMENTO DO CONSORCIADO NÃO INDUZ A SUA EXCLUSÃO NO GRUPO OU SUA DESISTÊNCIA. O DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS SE ESTENDE A SUCESSÃO, CONFORME PERCEPÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA QUE ASSEGUROU A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES À SUCESSÃO. - RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL . A CLÁUSULA PENAL POR RESCISÃO DO CONTRATO IMPLICA EM REDUTOR QUE MESMO NO CASO DE RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO OU DESISTÊNCIA SOMENTE É APLICÁVEL NO CASO DE SER PROVADO PREJUÍZO AO RESPECTIVO GRUPO, ÔNUS QUE A ESTE INCUMBE POR APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC/15; E NÃO SE APLICA EM CASO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO POR MORTE. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL.RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO .

(TJ-RS - AC: 50000462520198210147 RESTINGA SECA, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 17/02/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. CIVIL. CDC.
CONSÓRCIO . EXCLUSÃO POR FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS ÀS HERDEIRAS NECESSÁRIAS.
RESTITUIÇÃO IMEDIATA
. ABATIMENTO APENAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO . SENTENÇA REFORMADA. 1) Em se tratando de contrato celebrado após a edição da Lei nº 11.795/08, esta Turma Recursal tem decidido que na hipótese de extinção antecipada do contrato de consórcio, por desistência ou exclusão, é lícita a devolução imediata de valores, devendo-se, contudo, deduzir-se do montante a ser restituído aqueles valores despendidos a título de taxa de administração e seguro de vida contratados. Precedentes: (RECURSO INOMINADO . Processo Nº 0000442-05.2019.8.03 .0013, Relator ALAIDE MARIA DE PAULA, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 28 de Julho de 2020) e (RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0003211-98.2019.8 .03.0008, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 7 de Julho de 2020). 2) Quanto ao fundo comum, os recursos que o compõem são destinados à atribuição de crédito aos Consorciados contemplados para a aquisição de bem, à restituição aos Consorciados excluídos e a outros pagamentos previstos em contrato, logo não deve ser descontado do valor a restituído porque tem, dentre outras, a finalidade de ser utilizado para restituir consorciado excluído, que é o caso presente. 3) Já o fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência . Assim, uma vez encerrado regularmente o grupo, quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive as decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagas, a quantia do fundo reserva será restituída aos cotistas, nada havendo que falar-se em abatimento. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do voto do relator.

(TJ-AP - RI: 00227437920198030001 AP, Relator.: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 20/08/2020, Turma recursal)

Outrossim, a recusa da administradora em liberar os valores após a contemplação da cota reforça a necessidade de manutenção da sentença.

O apelado, na qualidade de único herdeiro, teve de recorrer ao Judiciário para obter um direito que lhe era devido, diante da resistência injustificada da apelante. Tal conduta não encontra respaldo nas normas que regem o sistema de consórcios, tampouco pode ser chancelada por este Tribunal.

O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência pátria, que tem decidido reiteradamente que, em caso de falecimento do consorciado, os valores pagos devem ser devolvidos de imediato aos herdeiros, sem necessidade de aguardar sorteio ou encerramento do grupo.

Diante do exposto e com os esclarecimentos acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, pelos seus próprios fundamentos, a fim de garantir a restituição imediata dos valores pagos pela consorciada falecida ao seu único herdeiro.

Sem majoração de honorários, pois já arbitrados em seu percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar